Tribunal: TJDFT
Processo: 0730169-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730169-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: WEDER FERREIRA DA SILVA, FATIMA MARIA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de WEDER FERREIRA DA SILVA e FÁTIMA MARIA TEIXEIRA, processo n. 0717146-04.2024.8.07.0001, na qual deferiu o pedido liminar apenas em parte, o fazendo nos seguintes termos (ID 204623894 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de WEDER FERREIRA DA SILCA e FATIMA MARIA TEIXEIRA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem uma sucessão de ordens para a inibir a prática da requerida de comercialização de cursos produzidos pela parte autora, expedição de ofícios à Meta Platforms e a diversas instituições bancárias. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de elementos que permitam a convicção da requerida estar plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. Como dito anteriormente, a parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presencial para plataformas online. A prova documental juntada na petição inicial é suficiente para demonstrar a existência de ofensa ao direito de propriedade da autora (art. 5o, XXII, da CF) e a comercialização de obras intelectuais sem a devida autorização, o que se caracteriza como contrafação, nos termos da Lei Federal no 9.610/98 (lei de direitos autorais). Lamentavelmente, a parte requerida adota o comportamento de auferir renda (lucro) às custas do trabalho criado e desenvolvido pela autora A parte requerida utiliza inclusive o logo de identificação do Gran Cursos Online para comercializar os produtos e demonstrar fidedignidade do material. Aquele que consome o produto também é contribuinte desta cadeia ilícita, porquanto vê uma oportunidade de adquirir um material notoriamente reconhecido e de qualidade por um preço mais vantajoso. Sabe que há uma irregularidade, mas não se importa em contribuir e participar, pois enxerga um ganho econômico. O comportamento é nocivo à coletividade. Portanto, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. O perigo de demora do provimento centra-se na possibilidade de diuturna ofensa ao direito de propriedade e a continuidade de permissão da prática de ilícitos por parte da requerida. Certamente, haverá enorme dificuldade de citação pessoal, pois os requeridos vão criar obstáculos. Assim, não há como retardar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. O bloqueio do site será suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita. Restam indeferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de suspensão de movimentação bancária, porquanto não existe a previsão de quebra para a análise documental de movimentação em processo civil para apurar se houve alguma transação que a parte autora reputa indevida. O sigilo encontra fundamento na Lei Complementar no 105/01. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio “weder_concursos”. Oficie-se à META PLATFORMS INC. para que proceda com o bloqueio e a suspensão da conta Com fundamento no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, oficie-se ao: - Banco Inter para que se obtenha os dados cadastrais da conta que possui a chave PIX atrelada ao telefone 19-984592941, ou seja, postula-se a informação dos dados do titular da conta (nome, CPF e endereço); e - PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA para que se obtenha os dados cadastrais da conta que possui a chave PIX atrelada à chave aleatória no 5e224edd-4c1e-49a0-9ffb-c5f76576c502, ou seja, postula-se a informação dos dados do titular da conta (nome, CPF e endereço). Após, dê-se vistas à parte autora. Cumpra-se. (...)” Inconformado, o autor recorre. Aduz ter ajuizado ação contra os agravados, na qual busca preservar o direito autoral em relação aos cursos e materiais de sua propriedade, e que estariam sendo ilegalmente reproduzidos e comercializados pelos recorridos. Tece considerações acerca da cooperação necessária para se fazer frente a ilegalidade imputada aos agravados, que estaria a violar o direito autoral. Pondera que, além da medida deferida pelo d. Juízo a quo, para interromper a prática ilícita imputada a agravada seria necessária também “A imposição da obrigação de não fazer direta e especificamente aos réus é essencial para que eles não inovem no formato e meio de violação dos direitos autorais da agravante.” Liminarmente, requer “Seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, a fim de que sejam deferidos os demais pedidos formulados pela agravante na petição inicial, em sede de tutela de urgência antecipada, que são: a. a obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir os réus a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, § único, do CPC;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 61852600 Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, Sua Excelência a quo já determinou a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio “weder_concursos”, que seria o meio em que os materiais estariam sendo oferecidos/fornecidos aos consumidores. Não se verifica, de plano, urgência que imponha o deferimento do pedido liminar, uma vez que, não há sequer noticia quanto a eventual descumprimento da medida, ou mesmo demonstração concreta de que não seria suficiente para impedir a comercialização dos materiais. Desse modo, ante a ausência de urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, é de bom alvitre decidir a questão em conjunto com o e. Colegiado. De todo modo, nada obsta que, em caso de eventual demonstração concreta de que os agravados estariam se utilizando de outros meios para a venda dos materiais em questão, outras medidas possam ser adotadas, sobretudo, por Sua Excelência a quo. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela parte agravante, mas nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator